Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-17.2024.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000939-17.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BELMONTE - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALESSANDRA MARINHO MAGNAVITA e outros (2)

Advogado(s)
:
DALIENE DA SILVA BARBOSA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DOS SEIS ANOS. EXCEÇÃO AO CORTE ETÁRIO. POSSIBILIDADE. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em Ação Civil Pública em que se discute a possibilidade de matrícula de criança no primeiro ano do ensino fundamental antes de completar seis anos de idade, conforme critério etário previsto em normas do Conselho Nacional de Educação. A sentença confirmou o direito à matrícula, com base no desenvolvimento pedagógico da criança, sua continuidade escolar, e o princípio do melhor interesse da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a matrícula de criança no ensino fundamental sem o atendimento ao requisito etário mínimo, à luz do direito fundamental à educação e da proteção integral da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação das normas sobre idade mínima para ingresso no ensino fundamental deve ser orientada por princípios constitucionais como razoabilidade, proporcionalidade e o melhor interesse da criança, evitando-se rigidez formal que comprometa o desenvolvimento educacional do menor.

A jurisprudência do STF, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do corte etário (ADC 17 e ADPF 292), admite a possibilidade de exceções, especialmente quando a criança já está inserida no sistema educacional e demonstra maturidade e aptidão para a progressão escolar.

A Resolução nº 2/2018 do CNE e a Portaria MEC nº 1.035/2018 preveem exceções à regra do corte etário, garantindo o direito à continuidade e progressão escolar às crianças já matriculadas na educação infantil antes da vigência das normas.

O Poder Judiciário pode intervir no ato administrativo quando estiver em jogo o direito fundamental à educação, sendo essa atuação legítima diante da omissão estatal e da vinculação do ato à Constituição.

No caso concreto, restou comprovado que a criança concluiu a etapa anterior da educação infantil, não havia oferta de continuidade pela escola, a matrícula foi autorizada judicialmente e a criança já se encontrava integrada à nova etapa educacional há mais de um ano, consolidando situação jurídica estável.

A ausência de recurso da parte contrária e a consonância da sentença com a jurisprudência majoritária reforçam a necessidade de sua manutenção, não havendo ilegalidade ou irregularidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A regra do corte etário para ingresso no ensino fundamental deve ser interpretada de forma sistemática com os princípios constitucionais da proteção integral, razoabilidade e proporcionalidade.

É legítima a matrícula de criança com desenvolvimento adequado no ensino fundamental antes dos seis anos quando demonstrada maturidade pedagógica e situação consolidada de continuidade escolar.

O Poder Judiciário pode intervir em ato administrativo educacional para garantir o direito fundamental à educação da criança diante de omissão ou risco de lesão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 208 e 227; ECA, art. 53; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 17, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 01.08.2018; STF, ADPF 292, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 01.08.2018; TJ-CE, EDcl na Remessa Necessária nº 0280015-97.2020.8.06.0043, Rel. Des.ª Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 21.02.2024.